Tribunal: TJMT
Processo: 0002504-03.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002504-03.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UOBISON DE JESUS PEREIRA - CPF: 705.745.061-36 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA PEDRO - CPF: 045.156.831-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WALLISON DE OLIVEIRA GLEIDES - CPF: 076.049.011-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EMENDATIO LIBELLI
DE OFÍCIO – O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO POR IMPUTÁVEL CARACTERIZA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ – RECORRENTE E CORRÉ NÃO RECORRENTE ABSOLVIDOS COM RELAÇÃO À CORRUPÇÃO DE MENOR COM INCREMENTO DA CAUSA DE AUMENTO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PARCIAL ACOLHIMENTO – VARIEDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A NEGATIVAÇÃO DO VETOR JUDICIAL CORRESPONDENTE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS COM FULCRO NO DESDOBRAMENTO NATURAL DA INFRAÇÃO PENAL – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – EXTENSÃO DA PROVIDÊNCIA À CORRÉ NÃO RECORRENTE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 47 DA TCCR TJMT – OBJETIVADA A DEVOLUÇÃO DE VALORES DECLARADOS PERDIDOS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – DINHEIRO DE ORIGEM LÍCITA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO À CORRÉ NÃO RECORRENTE – VERIFICADO
BIS IN IDEM
NA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO IDÊNTICA PARA NEGATIVAR A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA E INCIDIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO NO PATAMAR MÍNIMO – ÓBICE DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 48 DA TCCR TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO E EXTENSÃO DE EFEITOS À CORRÉ NÃO RECORRENTE
.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ. Sexta Turma. REsp 1622781/MT. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 22.11.2016. DJe 12.12.2016.).

2.
Verifica-se hígida a fundamentação apresentada pelo juiz de origem para valorar em desfavor do réu as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 com base na variedade de entorpecentes apreendidos e no poder deletério da cocaína, que é fator apto à negativação da natureza da droga.

3. É indevida a
utilização de elementos inerentes ao tipo penal para a valoração negativa das consequências do crime, adotando-se fatores esperados dentro da linha de desdobramento natural da infração penal e já ponderados pelo legislador ao editar a norma penal incriminadora e estabelecer as balizas legais para prever a faixa de pena em seu preceito secundário, de modo que a providência benéfica deve ser estendida de ofício à corré não recorrente por se fundar em razão de decidir de caráter objetivo (artigo 580 do CPP).

4. Conforme o Enunciado Orientativo n.o 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).

5. Havendo relação entre o dinheiro apreendido na cena do delito de tráfico de drogas e o seguro-desemprego recebido pelo réu cinco dias antes da prática da infração penal, não se revela pertinente a declaração de perda de valores na sentença condenatória, ante a não comprovação da origem ilícita da quantia.

6. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, configura
bis in idem
se
a fundamentação adotada para a negativação das circunstâncias judiciais especiais descritas no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 (natureza e quantidade de entorpecente) é a mesma motivação adotada para a modulação do
quantum
atinente à incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado no patamar mínimo (um sexto).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Uobison de Jesus Pereira

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e corrupção de menor (artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Inconformada, a defesa técnica requer a aposição da pena-base no mínimo legal, pois os vetores referentes à quantidade e natureza da droga, bem como à culpabilidade e às consequências do delito teriam sido valorados em desfavor do recorrente sem fundamentação apta a tanto.

Almeja a fixação de regime inicial diverso do fechado, alinhando os seguintes fundamentos: a) as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu; b) o artigo 33, § 3o, do Código Penal não faz referência às circunstâncias judiciais especiais previstas no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 para determinação do modo inicial de cumprimento da reprimenda corpórea; e c) extensão do regime mais benéfico fixado à corré
Patrícia de Oliveira Pedro
(semiaberto) ante ao preenchimento dos requisitos legais insculpidos no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por fim, anseia a devolução dos valores apreendidos declarados perdidos na sentença condenatória, pois comprovada a sua origem lícita.

Em contrarrazões, a acusação refuta as alegações postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativas.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Uobison de Jesus Pereira
e
Patrícia de Oliveira Pedro
foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e de corrupção de menor (artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente) porque, em tese, no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 17h45min, na residência localizada na Rua Carcará, Vila Garça Branca, em Pedra Preta/MT, cientes do caráter ilícito de suas condutas, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de entrega a terceiros – incluindo-se a venda –, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sendo 08 (oito) porções de cocaína e 10 (dez) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de uma balança de precisão e ácido bórico.

Outrossim, consta da denúncia que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os acusados corromperam o menor
Wallison de Oliveira Gleides
, com ele praticando o tráfico de drogas.

Regularmente processada a ação penal,
Uobison de Jesus Pereira
foi condenado nos termos da denúncia a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal. A corré
Patrícia de Oliveira Pedro
foi condenada a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática dos delitos de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006) e corrupção de menor (artigo 244-B,
caput
, do ECA).

Inicialmente, conquanto não tenha sido objeto de insurgência recursal, cumpre adequar a capitulação jurídica do fato, nos termos do artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, a atuação de adolescente em prol do tráfico de drogas juntamente com imputável caracteriza, à vista do critério da especialidade, a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido é o paradigma do Tribunal da Cidadania:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem).

3.
Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts.33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.

5. Recurso especial improvido.
” (STJ. Sexta Turma. REsp 1622781/MT. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 22.11.2016. DJe 12.12.2016.).

Diante disso,
de ofício
, com fundamento legal no artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal, promove-se a
emendatio libelli
,
a fim de fazer incidir a causa de aumento de pena correspondente ao envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006
na imputação referente ao delito do artigo 33,
caput
, do mesmo diploma normativo e, por conseguinte, com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, devem os réus
Uobison de Jesus Pereira
e
Patrícia de Oliveira Pedro
serem
absolvidos
com relação ao delito de corrupção de menor
.

Inexiste questionamento quanto à caracterização da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas e, por não se vislumbrar qualquer mácula no decreto condenatório, passa-se à análise das teses recursais formuladas pela defesa técnica de
Uobison de Jesus Pereira
.

Almeja-se a fixação da pena-base no mínimo legal, pois os vetores judiciais referentes à natureza e quantidade da droga, culpabilidade e consequências do delito teriam sido indevidamente negativadas.

O magistrado de primeira instância assinalou na sentença que, “
consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, no que se refere à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de cocaína, sendo 8 (oito) porções com massa total aproximada de 44,77g (quarenta e quatro gramas e setenta e sete centigramas), e 10 (dez) porções de maconha que totalizaram 236,31g (duzentos e trinta e seis gramas e trinta e um centigramas), demonstrando, desta feita, não só uma grande quantidade de drogas apreendidas, quanto a diversificação destas, devendo desta feita ser levada em consideração em preponderância ao que dispõe o artigo 59 do CP
” (id. 17047980, p. 01).

Verifica-se hígida a fundamentação apresentada pelo juiz de origem para valorar em desfavor do réu essas circunstâncias judiciais, sobretudo ao se ter em perspectiva a
variedade
de entorpecentes apreendidos e o irrefutável poder deletério da cocaína, que é fator apto à negativação da
natureza da droga
.

Com relação à
culpabilidade do agente
, o juiz de origem assinalou o seguinte: “
(...) verifica-se normalidade
[na]
reprovabilidade da conduta, haja vista que o réu tinha em posse e depósito entorpecentes para fins de mercancia
” (id. 17047980, p. 01). Verifica-se que o magistrado de origem considerou esse vetor judicial como neutro, motivo por que não há razão para reforma da sentença neste ponto.

Já em relação às
consequências do delito
, ponderou-se na sentença que “
(...) são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos, receptações e porte de armas
” (id. 17047980, p. 01).

Assim, observa-se a utilização de elementos inerentes ao tipo penal, adotando-se na motivação fatores esperados dentro da linha de desdobramento natural da infração penal e já ponderados pelo legislador ao editar a norma penal incriminadora e estabelecer as balizas legais para prever a faixa de pena em seu preceito secundário. Por esses motivos, afasta-se a valoração dessa circunstância judicial em desfavor do réu.

Registre-se, por oportuno, que, como a mesma motivação foi adotada com relação à corré não recorrente
Patrícia de Oliveira Pedro
(id. 17047981, p. 01), estende-se a ela o afastamento da valoração negativa desse vetor judicial, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, em relação ao recorrente
Uobison de Jesus Pereira
, mantendo-se a negativação apenas da quantidade e natureza da droga, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase não incidem circunstâncias legais. Na terceira fase não há causas de diminuição de pena e, conforme fundamentação contida no início deste voto, incide a causa de aumento de pena referente ao envolvimento de adolescente no tráfico de drogas (artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006), adotando-se a exasperação no mínimo legal (um sexto), isto é, 11 (onze) meses de reclusão e 91 (noventa e um) dias-multa.

Desse modo, encontra-se a pena definitiva de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, mantido o valor unitário no patamar mínimo.

A despeito da insurgência vertida na apelação, é de se manter o
regime inicial fechado
, pois nos termos do Enunciado Orientativo n.o 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça compreende que, “
em se tratando de crime de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Na hipótese, a pena-base do acusado afastou-se do mínimo legal devido à natureza do entorpecente apreendido
” (STJ. Quinta Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 1222516/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 23.10.2018. DJe 31.10.2018.).

A propósito, não há identidade de situação fático-processual com a corré
Patrícia de Oliveira Pedro
, sobretudo porquanto neste voto há a adoção de providências de ofício em relação a ela, de modo a evidenciar a clara diferença entre a condição de ambos.

Quanto ao pedido de devolução dos valores declarados perdidos, constata-se haver pertinência com o quadro fático-processual verificado com o decorrer da instrução judicial, de modo que não há a peremptória compreensão de que o dinheiro guarda relação com o delito de tráfico de drogas.

Analisando-se com cuidado a ação penal, nota-se que foram apreendidos, ao todo, R$ 1.685,20 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Conforme a especificação do material vinculado ao fato em apuração, constante do boletim de ocorrência (id. 17045995, p. 01/05), o valor estava dividido da seguinte forma: R$ 57,05 (cinquenta e sete reais e cinco centavos) cuja origem não foi especificada; R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) em poder do recorrente
Uobison de Jesus Pereira
; R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) em poder da corré
Patrícia de Oliveira Pedro
; e R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) dentro da carteira do adolescente
Wallison de Oliveira Gleides
.

Por sua vez, o termo de exibição e apreensão (id. 17045996, p. 01/02), no que guarda relação com os valores apreendidos, menciona apenas o recolhimento de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) dentro de uma carteira, além de R$ 57,05 (cinquenta e sete reais e cinco centavos).

O policial militar
Maurício Spani
, ouvido em juízo, afirmou que o dinheiro apreendido na casa do recorrente foi encontrado pelo depoente dentro da bolsa da corré, recordando-se que foi localizado um contracheque também. Disse que entre as notas encontradas havia algumas de cem reais, não sendo apenas notas trocadas.

O réu
Uobson de Jesus Pereira
, interrogado perante o juízo, afirmou que o valor recolhido em sua casa pela Polícia era referente ao seu seguro-desemprego.

Nesse sentido, conforme o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (id. 17047023, p. 04), tem-se que o vínculo empregatício do réu terminou em 29.05.2018 e, conforme os documentos referentes ao requerimento e recebimento do seguro-desemprego constantes da ação penal (id. 17047022, p. 04/06; e id. 17047023, p. 01/03), as parcelas, no valor de R$ 1.677,74 (um mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), seriam pagas entre os meses de julho e novembro de 2018.

Observe-se que o acusado foi preso em flagrante delito em 17 de setembro de 2018 e naquele mês o valor referente ao benefício foi disponibilizado no dia 12, ou seja, cinco dias antes.
Ainda que não se possa dizer peremptoriamente que o valor apreendido decorre do pagamento do seguro-desemprego, verificam-se contundentes indícios nesse sentido, de modo que, diante dessa dúvida, não há comprovação da relação entre o valor apreendido e a prática ilícita por que o réu foi condenado
.

Nesse sentido,
é pertinente a devolução dos valores declarados perdidos em decorrência da condenação
.

Com relação à corré não recorrente
Patrícia de Oliveira Pedro
, cumpre adotar providências de ofício.

Isso porque a fundamentação adotada para a negativação das circunstâncias judiciais especiais descritas no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 (natureza e quantidade de entorpecente) é a mesma motivação adotada para a modulação do
quantum
atinente à incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado no patamar mínimo (um sexto), o que configura
bis in idem
. Observe-se:

“
Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, no que se refere à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de cocaína, sendo 8 (oito) porções com massa total aproximada de 44,77g (quarenta e quatro gramas e setenta e sete centigramas), e 10 (dez) porções de maconha que totalizaram 236,31g (duzentos e trinta e seis gramas e trinta e um centigramas), demonstrando, desta feita, não só uma grande quantidade de drogas apreendidas, quanto a diversificação destas, devendo desta feita ser levada em consideração em preponderância ao que dispõe o artigo 59 do CP. (...)

No entanto, creio ser aplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, vez que não há qualquer informação de outros procedimentos penais em nome do réu com sentença transitada em julgado, não havendo provas contundentes e conclusivas de que se dedique às atividades criminosas, nem que integre organização criminosa.

A diminuição tem os parâmetros de 1/6 a 2/3 e, levando em consideração a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, qual sejam 8 (oito) porções de cocaína com massa total aproximada de 44,77g (quarenta e quatro gramas e setenta e sete centigramas), e 10 (dez) porções de maconha que totalizaram 236,31g (duzentos e trinta e seis gramas e trinta e um centigramas), diminuo a pena ao patamar mínimo, isto é, 1/6 (um sexto).
” (
sic
, sentença, id. 17047981, p. 01).

A propósito, conforme o Enunciado Orientativo n.o 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
” (TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017).

Diante disso, opta-se pela manutenção da fundamentação apenas para modular a incidência do tráfico de drogas privilegiado no patamar mínimo.

Passa-se, pois, à reanálise da pena da ré.

Na primeira fase, afastada a negativação dos vetores judiciais referentes às consequências do delito e da quantidade e natureza do entorpecente, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa não incidem circunstâncias legais.

Conforme fundamentação contida no início deste voto, na terceira fase incide a causa de aumento de pena referente ao envolvimento de adolescente no tráfico de drogas (artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006), adotando-se a exasperação no mínimo legal (um sexto), isto é, 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa, atingindo-se o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda, incide a causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006), adotando-se a minoração no mínimo legal (um sexto), isto é, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Desse modo, encontra-se a pena definitiva de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, mantido regime inicial semiaberto e o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo.

Ante o exposto,
de ofício
, com fundamento legal no artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal,
promovo a
emendatio libelli
,
fazendo incidir a causa de aumento de pena correspondente ao envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006
na imputação referente ao delito do artigo 33,
caput
, do mesmo diploma normativo e, por conseguinte, com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
absolvo
os réus
Uobison de Jesus Pereira
e
Patrícia de Oliveira Pedro

com relação do delito de corrupção de menor
.

Diante disso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Uobison de Jesus Pereira
, para afastar a valoração negativa das consequências do delito e fixar a pena definitiva em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, mantido regime inicial
fechado
e o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo,
determinando-se, ainda, a devolução do valor de R$ 1.685,20 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) declarados perdidos na sentença
.

Por fim,
estendo
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
o afastamento da valoração negativa das consequências do crime
, em favor da corré não recorrente
Patrícia de Oliveira Pedro
, bem como,
de ofício
,
adéquo a fundamentação adotada na dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa referente à natureza e quantidade da droga, à vista do
bis in idem
, para fixar sua pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
, mantido regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa no patamar mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020